Tribunal: TJSP
Processo: 2066347-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Preliminar de incompetência suscitada pela ré – Acolhimento pelo MM. Juiz "a quo", com determinação de remessa dos autos para a Comarca de São Leopoldo/RS – Impossibilidade de ajuizamento da ação no foro da sede da autora – Inexistência de hipossuficiência – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E.

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Preliminar de incompetência suscitada pela ré – Acolhimento pelo MM. Juiz "a quo", com determinação de remessa dos autos para a Comarca de São Leopoldo/RS – Impossibilidade de ajuizamento da ação no foro da sede da autora – Inexistência de hipossuficiência – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*